Tribunal: STF
Processo: RE 1570753
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTOS SOFOSBUVIR, DACLATASVIR E RIBAVIRINA. CONSTANTES NO PROTOCOLO DO SUS PARA O TRATAMENTO DE HEPATITE C. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO ASSEGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde (Tema 793 - RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe -050 16/03/2015). 



    2. Incumbe ao Estado a garantia do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção e proteção desse direito (art. 196 da Constituição Federal de 1988). 



    3. A existência de documentos atestando que a representante do Ministério Público do Estado do Maranhão foi diagnosticada com hepatite C e necessita utilizar os medicamentos Sofosbuvir 400mg, Daclatasvir 60mg e Ribavirina 250mg, os quais estão incluídos dentro dos protocolos do SUS para o tratamento médico da referida moléstia e não foram fornecidos pela Administração, impõe a manutenção da sentença que determinou o seu fornecimento. 



    4. Apelação a que se nega provimento”. (eDOC 16 – ID: 44cc0e1a)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 196 e 198 do texto constitucional. (eDOC 25 – ID: 56d20972)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que condenou a União ao fornecimento de medicamentos sem o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente federativo competente. Entende-se violado o entendimento firmado no julgamento do tema 793 da repercussão geral. 



    Restituídos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, o acórdão recorrido restou mantido em decisão assim ementada:  



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DO JULGADO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A TESE VINCULANTE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 793). JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    I - No julgamento do RE 855.178/SE, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente, esclarecendo, em sede de embargos de declaração, que diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    II - Na espécie dos autos, o acórdão recorrido reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo certo que o direcionamento da demanda ao ente competente pela execução da política pública pleiteada, nos termos das leis, decretos e resoluções que regem a matéria, bem como o ressarcimento do ente que suportou o ônus financeiro, são providências a ser adotadas na fase de cumprimento do julgado. 



    III - Não cabe o exercício, na espécie, do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, face à conformidade do acórdão recorrido com a tese vinculante do STF. 



    IV - Juízo de retratação não exercido. Acórdão confirmado”. (eDOC 33 – ID: 24ba1d2f)  



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Na hipótese dos autos, a União se insurge contra determinação de fornecimento de medicamento incorporado às listas do SUS, mas sem o direcionamento ao ente competente. A Corte de origem assim decidiu:



    “No caso em análise, a documentação acostada aos autos demonstra que a representada do Ministério Público do Maranhão foi diagnosticada com hepatite C e necessita utilizar os medicamentos Sofosbuvir 400mg, Daclatasvir 60mg e Ribavirina 250mg, os quais estão incluídos dentro dos protocolos do SUS para o tratamento médico da referida moléstia. 



    Vale destacar, por importante, que ficou demonstrada a omissão no fornecimento dos respectivos medicamentos, senão, vejamos: 



    No caso, conforme se extrai da narrativa e documentos que instruem a inicial, a União há meses não repassa mais os medicamentos necessários para o Município de Imperatriz, restando prejudicadas as pessoas cadastradas no Programa de Hepatites Virais. Segundo afirma a coordenadora desse programa: "a situação atual referente à medicação utilizada para o tratamento de hepatite C, é de falta do mesmo na Central de Medicamento no Ministério da Saúde no Distrito Federal, desde o mês de março de 2018. Semanalmente entramos em contato com o Estado, diretamente com a FEME (Farmácia Estadual de Medicamentos Especializados), que nos informa que continua sem o medicamento para distribuição nos municípios.". 



    Ficou igualmente demonstrada a insuficiência de recursos para a obtenção do tratamento médico em tela, haja vista que a parte autora está sendo representada pelo Ministério Público do Estado do Maranhão”. (eDOC 16 - ID: 44cc0e1a, p. 5-6)



    Por oportuno, colho trecho do acórdão proferido em sede de juízo de retratação:  



    “Na presente hipótese, a controvérsia devolvida para reapreciação da Turma julgadora restringe-se à análise da responsabilidade solidária dos entes da Federação pelo custeio do tratamento médico concedido, sob a alegação de que o acórdão teria se desviado do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178-ED/SE (Tema 793). Especificamente, discute-se a ausência de direcionamento do cumprimento da prestação de saúde com base nas regras de repartição de competências, bem como a determinação do ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro. 



    Não obstante as razões aduzidas pelo Exmo. Sr. Vice-Presidente, entende-se não ser o caso de exercer o juízo de retratação. 



    Isso porque, o STF, por meio do julgamento do ED no RE 855178/SE, de relatoria do Min. Edson Fachin, publicado no DJe de 16/04/2020, reafirmou a solidariedade dos entes da Federação em ações que se referiam a tratamento de saúde, e que, a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, senão vejamos:



    (...)



    Tal providência, no entanto, há se der adotada administrativamente, em ação própria ou na fase de cumprimento do julgado, conforme orientação firmada por este Tribunal.



    (...)



    Importa salientar que tais providências devem ser adotadas na fase de cumprimento de sentença, em ação própria ou administrativamente, conforme entendimento reiterado por esta Corte. 



    Nesse sentido, é válida a condenação solidária de todos os entes federativos à prestação do tratamento médico requerido nos autos, em conformidade com o entendimento firmado pelo STF. O direcionamento do cumprimento e a compensação financeira entre os entes deverão ser observados em momento processual oportuno, sem prejuízo do direito da parte autora ao tratamento de sua saúde.



    (...)”. (eDOC 33 – ID: 24ba1d2f, p. 3-6)  



    No caso em exame, a parte autora pleiteia na inicial, protocolada em março de 2019 (eDOC 2 – ID: 331a6b39), medicamentos incorporados às listas de dispensação do SUS (Sofosbuvir 400mg, Daclatasvir 60mg e Ribavirina 250mg), porém, não disponíveis administrativamente. 



    Com relação aos medicamentos incorporados, destaco que esta Suprema Corte homologou Acordo no Tema 1.234 estabelecendo regras e critérios para fixação da competência, bem como a responsabilidade pelo custeio do tratamento determinado por decisão judicial e a forma de seu repasse. Nesses termos, colho trecho da ementa proferida por ocasião desse julgamento:



    “VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS 



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.



    6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão”.  



    Assim, no que se refere ao dever de fornecer e, caso positivo, à responsabilidade pelo fornecimento e pelo custeio, deve o Tribunal recorrido aplicar as normas acordadas e homologadas, especialmente as relativas à responsabilidade de cada ente pela aquisição, custeio, fornecimento e aplicação do medicamento incorporado para tratamento da doença da parte autora da ação, conforme determinam as Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF:  



    Súmula Vinculante nº 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).



    Súmula Vinculante nº 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a determinar que o Juízo a quo compatibilize sua decisão com os termos das teses fixadas no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral, especialmente em relação ao ressarcimento entre os entes.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente